Tribunal: TJMT
Processo: 1013327-03.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO

SEGUNDA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1013327-03.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE SAÚDE]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
D
RA
. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
EXMA. SRA.
D
RA
. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

PARTE(S):

[SUZELI AMARAL DO SANTOS - CPF: 054.997.671-06 (APELANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MAYKON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 038.746.421-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MAYKON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 038.746.421-27 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), SUZELI AMARAL DO SANTOS - CPF: 054.997.671-06 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI E 2º VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DE MENOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS MINORADA. DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL DEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

Remessa necessária e apelações cíveis contra sentença que reconheceu a responsabilidade do Município de Rondonópolis por omissão específica no atendimento médico que resultou no óbito de menor, condenando-o ao pagamento de R$ 300.000,00 por danos morais e negando o pensionamento.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se restou configurada a responsabilidade objetiva do Município por omissão no atendimento médico;

(
ii
) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou modificado;

(
iii
) saber se é cabível o pagamento de pensão mensal aos genitores pela morte da filha menor.

III. Razões de decidir

Comprovada a omissão específica e a imperícia médica, conforme prontuários, sindicância e laudo pericial.

A responsabilidade objetiva do Município decorre do art. 37, §6º, da CF, estando presentes os requisitos da conduta estatal, dano e nexo causal.

Rejeitada a denunciação da lide à Santa Casa, pois o atendimento determinante ocorreu exclusivamente na rede municipal.

Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 por genitor, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

Reconhecimento do direito à pensão mensal, com base na presunção de contribuição futura do filho menor, nos termos da Súmula 491 do STF.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se a responsabilidade objetiva do Município por omissão específica em atendimento médico que resultou em óbito de menor.

2. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua fixação em R$ 100.000,00 por genitor.

3. É devida pensão mensal aos genitores pela morte de filho menor, na forma da Súmula 491 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944; Súmula 491 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.897/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy

Andrighi; TJ-PE, Apelação Cível 0015080-74.2017.8.17.2001.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por
Suzeli
Amaral dos Santos e
Maykon
Fernandes de Souza (ID 202672929) e pelo Município de Rondonópolis (ID 202772930) em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Rondonópolis a pagar o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de danos morais, na proporção de 50% para cada um dos autores, negando, por consequência os pedidos de danos materiais. (ID nº 202672927).

Os apelantes,
Suzeli
Amaral dos Santos e
Maykon
Fernandes de Souza, em suas razões recursais, alegam que são considerados família de baixa renda, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça, nos referidos, casos tem o entendimento de que é devido o pensionamento vitalício aos genitores, mesmo em caso de morte de menor de idade; que o valor deve ser arbitrado nos parâmetros decididos pelo STJ no sentido de corresponder ao montante de 2/3 do salário mínimo dos 14 anos aos 25 anos e 1/3 do salário mínimo dos 25 anos até a expectativa média de vida do brasileiro, o qual auferiu ser de 77 anos; que o valor do dano moral deve ser majorado para o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Por fim requerem a reforma da sentença para a concessão dos danos materiais – pensionamento vitalício; e majoração dos danos morais. (ID nº 202672929)

O apelante, Município de Rondonópolis, em suas razões recursais, no entanto, alega que deveria ter havido denunciação à lide para inclusão da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis no polo passivo da demanda, haja vista que o óbito ocorreu nas dependências dessa instituição; que não houve comprovação da falha do atendimento, razão pela qual deve ser afastada a sua responsabilidade civil; que não deve ser concedida a indenização por danos materiais, uma vez que estes não restaram comprovados; que inexiste dano moral, pois não ficou comprovado o abalo sofrido; que caso comprovado, o valor deve ser diminuído.

Por fim, pugna seja o recurso conhecido e provido para a reforma da sentença e a declaração da improcedência de todos os pedidos da inicial ou subsidiariamente a redução do valor da condenação. (ID nº 202672930)

Foram apresentadas contrarrazões nas quais os apelados, após rebaterem as razões recursais, em suma, pugnaram pelo desprovimento dos respectivos recursos de apelação. (ID nº 202672932 e 202672934)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela retificação da sentença para incluir a indenização dos danos materiais; bem como pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis e provimento do recurso de apelação interposto por
Suzeli
Amaral dos Santos e
Maykon
Fernandes de Souza (id. 210974666).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODOLFO PEREIRA FAGUNDES, OAB/MT 13249-O
.

PARECER
ORAL
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Excelentíssimo Presidente,

Ratifico o parecer escrito da Procuradora de Justiça Dr.ª Eunice Helena Rodrigues de Barros pela
r
etificação da sentença para inclusão da indenização por dano material
, bem como o
desprovimento do recurso do Município de Rondonópolis
.

No entanto, em relação à condenação do Município de Rondonópolis ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
,
na proporção de 50% para cada um dos autores estipulados na sentença, confesso que, salvo melhor juízo, essa é a média adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Dessa forma, retifico o parecer escrito que opinou pelo provimento do recurso dos pais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil) para cada um dos genitores, para

manter a sentença nesta parte
.

É o parecer.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por
Suzeli
Amaral dos Santos e
Maykon
Fernandes de Souza (ID 202672929) e pelo Município de Rondonópolis (ID 202772930) em face da sentença proferida pelo juízo da
1ª
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Rondonópolis a pagar o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de danos morais, na proporção de 50% para cada um dos autores, negando, por consequência os pedidos de danos materiais. (ID nº 202672927).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Da Responsabilidade Civil do Município de Rondonópolis

A controvérsia gira em torno da alegada omissão do Município de Rondonópolis no atendimento médico prestado à menor Ana Rafaela Fernandes Amaral, o qual teria sido marcado por sucessivos erros diagnósticos e ausência de exames básicos, culminando com a morte encefálica da criança e posterior óbito.

Conforme narrado, a menor foi atendida em diferentes ocasiões no Pronto Atendimento Infantil municipal (
PAzinho
), entre os dias 27/05/2022 e 01/06/2022, com quadro de febre, dor de ouvido, secreção purulenta e vômitos. Apenas em sua última ida ao hospital foi solicitado um exame laboratorial básico, momento em que o quadro já era irreversível.

In
casu
infere-se dos documentos dos autos que houve imperícia na prestação dos serviços de saúde pelo Município de Rondonópolis, principalmente, considerando que o laudo médico pericial elaborado a pedido da 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis concluiu pela ausência do seguimento do protocolo indicado para o tratamento da OMA, visto que “no atendimento do dia 31 de maio, pela Dra. Maria Cecília Orsi, mesmo com sinais de gravidade (febre alta sem sessar, com risco eminente de convulsão) e falha terapêutica (5 dias de Azitromicina sem melhora) deu alta para a paciente. O indicado seria a transferência de imediato para unidade hospitalar de nível secundário ou terciário através da regulação (vide fluxograma anexo)”, implicando, pois, na imperícia da prestação dos serviços pelos profissionais da unidade de Pronto Atendimento Infantil, vinculado ao Município de Rondonópolis. (ID nº 202672910)

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do Município, e com razão. Comprovou-se, por meio de prontuários médicos, laudo pericial judicial e sindicância do Conselho Regional de Medicina, a existência de negligência e imperícia médica no atendimento inicial, marcado pela: ausência de exames mínimos (hemograma,
imagem, etc.
), não observação clínica em episódios de agravamento, subvalorização de sintomas persistentes e progressivos, alta médica reiterada com base apenas em avaliação superficial.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes. A responsabilidade objetiva decorre do risco administrativo, exigindo a demonstração de três pressupostos, são eles: conduta estatal (omissiva ou comissiva), dano suportado pelo particular, nexo causal entre ambos. Todos esses elementos estão presentes nos autos.

Ademais, é entendimento consolidado que a omissão específica, na qual o ente público deveria e podia agir para evitar o resultado danoso, também enseja responsabilidade objetiva (STJ, REsp 1.119.897/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

Rejeito, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva
e também
o pedido de denunciação da lide à Santa Casa, tendo em vista que o atendimento causal e determinante ao agravamento da paciente se deu exclusivamente na rede municipal de saúde. A jurisprudência do STJ é clara ao afastar a denunciação à lide nos casos de responsabilidade objetiva estatal (REsp 1.177.136/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

Do Dano Moral

A indenização por dano moral visa compensar o sofrimento da vítima (ou de seus familiares, em caso de falecimento) e reprimir a conduta ilícita do responsável, devendo ser fixada com moderação, para evitar enriquecimento sem causa, mas sem deixar de cumprir sua função pedagógica.

Os autores pleitearam inicialmente R$ 600.000,00 a título de danos morais (R$ 300.000,00 para cada genitor). A sentença fixou valor inferior de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), e os autores apelaram requerendo a majoração.

Contudo, entendo que a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor (total de R$ 200.000,00 – duzentos mil reais) é o valor mais adequado, considerando:

a natureza irreparável do dano (perda de filha de 3 anos);

o grau de culpa do ente estatal (omissão relevante e sucessiva);

Outrossim, os parâmetros da jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais, que têm reconhecido valores entre R$ 50 mil a R$ 150 mil por genitor, conforme a gravidade e peculiaridades do caso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NASCIMENTO PREMATURO. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E OUTRO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes rés contra sentença que as condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, em razão do óbito de recém-nascido decorrente de falhas na prestação do serviço de saúde.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a configuração de responsabilidade civil pela omissão na prestação de assistência adequada; (
ii
) o quantum indenizatório fixado; e (
iii
) a aplicabilidade da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado o erro no cálculo da idade gestacional e a ausência de estrutura adequada no hospital para atendimento neonatal, caracterizando negligência no serviço público de saúde e o nexo causal entre a conduta omissiva e o óbito do recém-nascido.

4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi mantido, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais desta Corte.

5. A sentença foi parcialmente reformada para adequar a atualização do débito à taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso do Consórcio Intermunicipal não provido. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. O Estado responde civilmente pela negligência de seus agentes em condutas culposas na prestação de assistência à saúde, sujeitando-se ao dever de reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes. 3. A atualização de condenação envolvendo a Fazenda Pública deve observar a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.9.2011.

(N.U 1000488-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Importante ressaltar que a fixação do valor indenizatório, nesses casos, está sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, nos termos do art. 944 do Código Civil, e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da condenação.

Da Pensão Mensal (Dano Material)

Os recorrentes requerem ainda o pagamento de pensão mensal, argumentando que a menor, embora sem atividade laboral, potencialmente contribuiria para o sustento dos genitores no futuro.

Aplica-se à espécie a Súmula 491 do STF, que dispõe:

"É devida a pensão, correspondente à importância do trabalho para a vítima, aos que dela dependiam, caso não houvesse ocorrido o evento danoso."

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, no caso de morte de menor, deve-se presumir que, ao atingir a idade laboral, este contribuiria com a família.

Nesses casos, é devido o pensionamento em 1/3 do salário-mínimo, dos 14 aos 25 anos, e de 2/3 do
salário mínimo
até a data em que o falecido completaria 77 anos (expectativa de vida IBGE) ou até o falecimento dos genitores, o que ocorrer primeiro.

No mesmo sentido:

QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL nº 0015080-74.2017.8.17 .2001
COMARCA:Seção
A da 22ª Vara Cível da Capital APELANTES:ELIZÂNGELA OLIVEIRA DOS SANTOS
eHAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A APELADOS:HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/
AeELIZÂNGELA
OLIVEIRA DOS SANTOS RELATOR:DES. AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO EMENTA:EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO
MÉDICO .
ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. FALHA NO ATENDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
VALOR .
R$50.000,00 PARA CADA GENITOR. PENSÃO VITALÍCIA.
DEFERIMENTO .
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais e negando o pedido de pensão vitalícia.
2 .
A indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, sendo adequada e suficiente para reparar o sofrimento causado pela perda do filho. 3. O pedido de pensão vitalícia deve ser deferido haja vista que ainda que a morte seja de filho menor, a pensão será devida, tendo em vista que “a concessão de pensionamento na hipótese de falecimento de menor que sequer exercia atividade remunerada na data do óbito encontra fundamento na presunção de que, a partir do momento em que atingisse a idade exigida em lei, ele passaria a trabalhar e, com isso, a auxiliar na economia doméstica” (REsp
n .
2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 24/5/2024.
) .
4. A perícia constatou falhas no atendimento prestado ao menor, configurando a responsabilidade das rés pelo óbito, estabelecendo o nexo causal necessário para a condenação por danos morais. 5. Sentença reformada em
parte .
6. Recurso de apelação das rés improvidos e recurso da parte autora provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os presentes autos deste recurso,
ACORDAM

os
Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de
votos,em
negar provimento ao Recurso de Apelação das rés e dar
proviemnto
ao recuso da parte autora, tudo nos termos do voto do Relator e Notas Taquigráficas, acaso existentes, que passam a fazer parte integrante do presente aresto. Recife, data registrada no
sistema .
Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00150807420178172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Quanto ao período, entendo que a pensão é devida desde a data do óbito (23/06/2022) até a data em que a filha completaria 77 anos, conforme a expectativa média de vida do brasileiro, no ano do evento danoso, segundo o IBGE.

Assim, é devido o pensionamento vitalício aos genitores/apelantes, pelo qual deve se dar provimento parcial ao recurso de apelação
dos mesmos
, para condenar o Município apelado ao pagamento em pensão vitalícia referente aos danos
matérias
sofridos pelos requerentes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e SUZELI AMARAL DOS SANTOS e MAYKON FERNANDES DE SOUZA, para:

Minorar a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor, totalizando R$ 200.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso (23/06/2022); e

Reconhecer o direito à pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo, devida desde 23/06/2022 até a data em que a menor completaria 25 anos e 1/3 do
salário-mínimo
até os 77 anos dos genitores, ou até o falecimento – o que ocorrer primeiro, com atualização monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (23/06/2022);

Mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025